Tribunal: TJDFT
Processo: 0721622-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. INADIMPLEMENTO IMPUTÁVEL À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL.
1. Contratos de mútuos bancários para obtenção de capital de giro destinam-se precipuamente ao fomento de atividades desenvolvidas por pessoas jurídicas, constituindo-se de verdadeiro insumo para o exercício da empresa, de modo que não se faz possível a aplicação das normas protetivas das relações de consumo em razão da inexistência da figura do consumidor como destinatário final do produto ou serviço contratado. Precedentes.
2. Não sendo aplicável a norma consumerista ao caso, cabe ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito, na forma do art. 373 do CPC.
3. Caso em que a parte afirma que o inadimplemento do contrato de empréstimo deveu-se à retirada abruta de valores de sua conta bancária, o que não foi comprovado.
4. Não tendo havido a comprovação das alegações dos embargantes, nem comprovação do adimplemento do valor devido, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.
5. Apelação conhecida e não provida.